Tribunal: TJDFT
Processo: 0005162-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheque, com base na prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cheque.
III. Razões de decidir.
3. O prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do CC e do art. 59 da L. 7.357/1985, é de 6 (seis) meses para pretensão fundada em cheque.
3.1. Decorrido prazo superior a 6 (seis) meses entre o término da suspensão e a prolação da sentença, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva válida, configura-se a prescrição intercorrente.
3.2. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende automaticamente a execução, tampouco interrompe o prazo prescricional, quando indeferido e sem concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3.3. A reiteração de pedidos de pesquisa de bens, sem êxito, não impede o curso do prazo prescricional, sob pena de eternização do processo executivo.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Decorrido o prazo de 6 (seis) meses após o término da suspensão da execução fundada em cheque, sem causa suspensiva ou interruptiva válida, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do CC e do art. 59 da L. 7.357/1985.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III e § 5o. CC, art. 206-A. L. 7.357/1985, art. 59.